Tribunal: TJMT
Processo: 0006506-96.2011.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006506-96.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ALVES DE SOUZA FERREIRA (APELANTE), RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 038.268.531-80 (VÍTIMA), EDUARDA OLIVEIRA ANANIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY MAICON PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS EMANUEL FIGUEIREDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA.
1) NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE (HC 598.886/SC). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
2) ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. CORRÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DOIS DESMEMBRAMENTOS PROCESSUAIS. PROVAS PRODUZIDAS DIFERENTES NOS AUTOS DESMEMBRADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3) REDUÇÃO, DE OFÍCIO
,
DA PENA DE MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO N.o 33, TCCR/TJMT.
4) PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, COM PROVIDENCIA
EX OFFICIO
.

1 – Se a condenação está motivada através de reconhecimento pessoal dos agentes do crime vistos em via pública por uma das vítimas dois dias após a data do crime e que, inclusive, acionou a polícia para providências, tal circunstância revela-se prova idônea para o reconhecimento pessoal, portanto incabível a pretendida anulação da sentença com fulcro no art. 315, § 2.o, inciso VI, CPP, vez que no caso não há afronta ao precedente do HC 598.886/SC julgado pelo STJ (nulidade do reconhecimento pessoal irregular na fase extrajudicial).

Ademais, a palavra da vítima em crimes de tal natureza tem especial relevância e há ainda delação de corréu, que apesar de não corroborada em fase judicial, é um indício que serve como meio de prova. Inteligência do art. 239 do CPP.

2- Necessária a manutenção da sentença condenatória, uma vez demonstrada a materialidade e autoria delitivas, comprovadas através do depoimento do policial que conduziu o réu e os dois comparsas à Delegacia de Polícia, corroborado com as declarações das vítimas colhidas em ambas as fases da persecução penal. Outrossim, a absolvição de um dos corréus, julgado em autos separados não influencia no julgamento do presente recurso, se naquele processo inexistiam provas seguras da participação do comparsa na empreitada criminosa, ao contrário do que consta neste processo em relação ao apelante e assim como existiu em desfavor do outro corréu em distinto feito criminal que também resultou a condenação.

3 - Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33 da TCCR/TJMT.

4 - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ricardo Alves de Souza
, contra a r. sentença em que foi condenado à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
136 dias-multa
, pela autoria de dois crimes de Roubo Majorado capitulado no
art. 157, § 2.o, II, c.c art. 70, todos do Código Penal
(ID. 96459563).

Em suas razões recursais, almeja a
nulidade da sentença
condenatória, pela inobservância do precedente invocado em sede de Memorial Final, nos termos do art. 315, § 2.o, inciso VI, do Código de Processo Penal ou a
absolvição
por ausência de provas tal como ocorreu nos autos desmembrados do corréu
Rubens Emanuel Figueiredo Santos
(ID. 96459565)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (ID. 96459576);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 104036990):

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de roubo majorado – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Menciona que o reconhecimento do acusado, feito pelas vítimas não obedeceu o disposto no art. 226, CPP – Inviabilidade – Autoria e materialidade delitivas devidamente provadas – Corréu que delatou o apelante – Vítima reconheceu o réu como um dos autores do crime – Reconhecimento feito pessoalmente na polícia e ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
23 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022